Tribunal: TJDFT
Processo: 0706413-30.2025.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A, §1o, II, CP) E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA (ART. 150, §1o, CP). PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pelos crimes de perseguição majorada (art. 147-A, §1o, II, CP) e violação de domicílio qualificada (art. 150, §1o, CP), ambos cometidos no contexto dos arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006, fixando-se as penas em regime inicial semiaberto. A Defesa busca absolvição por insuficiência probatória, atipicidade das condutas, ausência de dolo específico, aplicação do princípio da insignificância ou, subsidiariamente, a readequação da dosimetria, abrandamento do regime e substituição da pena.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para manter a condenação pelos crimes de perseguição e violação de domicílio; (ii) estabelecer se há atipicidade ou ausência de dolo específico nas condutas imputadas; (iii) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância nos delitos praticados em contexto de violência doméstica; (iv) analisar se a dosimetria da pena deve ser revista, bem como eventual substituição por penas restritivas de direitos ou fixação de regime mais brando.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima recebe especial relevo em crimes cometidos em contexto de violência doméstica, sobretudo quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, o que ocorre no caso concreto.
4. A prova oral, somada às mídias anexadas (vídeos, fotos e prints), demonstra reiteradas perseguições, rondas à residência, envio insistente de mensagens e invasão noturna do domicílio mediante rompimento de cadeado.
5. O crime de perseguição se caracteriza com a perturbação reiterada da liberdade, privacidade ou integridade psicológica da vítima, independentemente de resultado naturalístico, sendo formal a sua natureza típica.
6. A violação de domicílio é crime de mera conduta e se consuma com o simples ingresso ou permanência não autorizada no interior da residência, não se exigindo demonstração de objetivo específico.
7. Os documentos apresentados pela Defesa não afastam a tipicidade, pois não comprovam autorização prévia ou convivência habitual no imóvel.
8. O princípio da insignificância é inaplicável a delitos praticados no âmbito da violência doméstica, conforme entendimento consolidado e conforme Súmula 589 do STJ.
9. A dosimetria observa os critérios legais, com fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade, conduta social, antecedentes, motivos e consequências, bem como correta aplicação da agravante da violência contra a mulher e da causa de aumento prevista no art. 147-A, §1o, II, do CP.
10. O regime semiaberto é adequado diante da reincidência e dos maus antecedentes, não havendo requisitos para substituição da pena ou suspensão condicional.
4. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância probatória em crimes de violência doméstica.
2. O crime de perseguição configura-se com a reiteração de condutas que perturbem a liberdade, privacidade ou integridade psicológica da vítima, independentemente de resultado naturalístico.
3. A violação de domicílio qualificada consuma-se com o simples ingresso não autorizado no lar da vítima, sendo crime de mera conduta.
4. É inaplicável o princípio da insignificância em crimes praticados contra a mulher no contexto da Lei Maria da Penha.